Tribunal: TJSP
Processo: 2034516-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034516-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA, é agravado
RONALD SANTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034516-17.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 18383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2034516-17.2020.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: HIDROSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.
EMBARGADO: RONALD SANTOS CARVALHO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 35/40, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pela ora embargante.
Afirma a embargante, em síntese, que a penhora não poderá
recair sobre a propriedade resolúvel, uma vez que a ocorrência da inadimplência
consolidou a propriedade do bem em nome do Banco Bradesco S/A. Colaciona
diversos documentos. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034516-17.2020.8.26.0000/50001 -
3
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Conforme minuciosamente esclarecido a fls. 35/40, a penhora não
recaiu sobre a propriedade do bem. Segundo constou de fls. 38, “a garantia
instituída perdura até a integral quitação do contrato de financiamento pela
devedora, quando então se resolve a propriedade fiduciária, inviabilizando-se a
penhora da propriedade da res em momento anterior ao adimplemento da dívida”.
Justamente por isso, reconheceu-se a “possibilidade somente da
penhora sobre direitos que a agravante tem sobre os veículos e não sobre os
automóveis em si” (fls. 39), o que, ao que tudo indica, não fora avaliado pela
embargante quando da oposição do presente recurso.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora